Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704330-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR ALMEIDA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Multa - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça - Indicar Localização do Veículo - Contrato de Alienação Fiduciária - Inexistência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARTUR ALMEIDA CARNEIRO contra Decisão Interlocutória, por meio da qual foi intimado a informar a localização do veículo a ser apreendido, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. O agravante, preliminarmente, requereu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciaria Gratuita. Reclamou, ainda, a ilegalidade da decisão agravada, porquanto não existe previsão legal para se impor ao devedor aponte a localização do veículo objeto de busca. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Quanto ao benefício da Gratuidade de Justiça, anoto que o Juízo a quo deferiu a benesse, em Decisão proferida em 11.02.2022. Considerando os extratos bancários trazidos aos autos, os quais demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente, mantenho a gratuidade de justiça, deferida na origem. Passo à análise de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da alegada ilegalidade da decisão. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, a Jurisprudência desta Egrégia Oitava Turma Cível segue o sentido de ser viável juridicamente a imposição de multa ao devedor o qual não colabora com o cumprimento da liminar de Busca e Apreensão, por violação dos Princípios da Boa-Fé e da Cooperação Processual. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade em Lei para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual. 3. Assim, constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1344863, 07019709020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Comprovado que o devedor reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, mas, propositalmente, deixou o bem em outro local com o objetivo de evitar o cumprimento da ordem judicial, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e da ocultação do veículo. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1356018, 07129283820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021). Demais, em decisão posterior, o Juízo a quo proferiu nova decisão, por meio da qual tratou, novamente, da determinação indicação do local do veículo. No entanto, a multa por ato atentatório a dignidade da justiça sequer foi mencionada. Assim, não é possível afirmar que a multa será realmente aplicada. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser negado. Diante do exposto, NEGO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator